Tribunal: TJBA
Processo: 8054968-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054968-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WAGNER MARINHO CARDOZO e outros Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SUPERVENIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por sócios de empresa executada em execução fiscal, ao argumento de prescrição do redirecionamento e ausência de responsabilidade de ex-sócio por débitos posteriores à sua retirada do quadro societário. Os agravantes sustentam que a execução não foi formalmente redirecionada e que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a citação da empresa e o seu comparecimento espontâneo aos autos. Pleiteiam, ainda, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos sócios, cujo nome consta na CDA, por não integrar a administração à época dos fatos geradores dos tributos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio incluído na CDA por meio de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de prescrição para redirecionamento da execução fiscal conta-se da data de ato inequívoco que indique dissolução irregular da empresa quando esse evento for superveniente à citação da pessoa jurídica, conforme fixado no Tema 444 do STJ. A citação da empresa não é termo inicial para prescrição do redirecionamento quando a dissolução irregular é posterior, pois não se verifica pretensão executiva contra os sócios nesse momento. No caso concreto, a empresa foi citada quando ainda se encontrava ativa, e a posterior dissolução irregular justificou o pedido de redirecionamento, não se caracterizando inércia da Fazenda Pública que inviabilizasse a pretensão executiva. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, dada a presunção de legitimidade do título e a necessidade de dilação probatória. A ilegitimidade passiva de sócio constante da CDA deve ser discutida por meio de embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC/2015, arts. 792 e 931; CPC/1973, art. 593. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009 (Tema 108); STJ, REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.06.2011, DJe 01.08.2011; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.07.2019, DJe 07.08.2019; STJ, Tema 444. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº8054968-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WAGNER MARINHO CARDOZO e OUTROS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239